Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-18.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1002895-18.2020.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Recorrentes: DM DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - EPP e IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
Recorridos: DM DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - EPP e IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 22/06/2023
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODAS AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CADEIA DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DE CONSTRUÇÃO NÃO RESPEITADO. DEMORA DESARRAZOADA. PISCINA ENTREGUE SEM CONDIÇÕES DE USO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS BRINDES PROMETIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a fabricante, a proprietária da marca, a franqueadora e a franqueada etc., respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor efetivamente prejudicado. AFASTO, pois, a preliminar suscitada.
2. Trata-se de ação em que a empresa demandante DM DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES – EPP postula reparação por danos materiais e morais, argumentando que 13/11/2019 contratou as empresas demandadas para a construção de uma piscina em sua residência, com prazo de execução de 15 (quinze) dias úteis, no entanto, a obra fora entregue 04 (quatro) meses após o prazo convencionado, sem condições de uso e sem a entrega dos brindes prometidos (cascata e 02 pontos de hidromassagem). Consta, ainda, que a empresa demandante teve que arcar com inúmeros serviços que, pelo contrato, deveriam ser de responsabilidade das empresas demandadas.
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade vício na construção está disciplinada no art. 18, do CDC.
4. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito dos consumidores, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5. Por esta razão, deve a Recorrente suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.
6. Registre-se que, apesar do contrato ter sido formulado em nome da pessoa jurídica demandante, restou evidenciado que a piscina tinha como destinatários finais as demais pessoas físicas constantes do polo ativo.
7. No caso, a situação vivenciada não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual. O prazo desarrazoado para a finalização da obra, com a entrega da piscina sem condições de uso e sem a entrega dos brindes prometidos, são fatos que ultrapassam a seara do mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e provido a do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002895-18.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - EPP - CNPJ: 08.882.191/0001-74 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), D. NOGUEIRA GALVAO - ME - CNPJ: 17.060.843/0001-86 (RECORRIDO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA D. NOGUEIRA GALVAO - ME E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - EPP.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023